Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1011318-48.2021.8.11.0000
Agravante: Julia Alves de Mello Catelão
Agravado: Estado de Mato Grosso
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Julia Alves de Mello Catelão contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0018888-86.2015.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Relata que a Agravante foi sócia-cotista da empresa executada, jamais tendo exercido poder de administração ou gerência e, por esta razão, apresentou a exceção de pré-executividade para seu nome ser excluído do polo passivo da execução fiscal.
Aduz que o juízo de piso entendeu pela impossibilidade do cabimento da exceção de pré-executividade, pois o seu nome consta na CDA e que o instrumento adequado para discutir a ilegitimidade passiva em execução fiscal é por meio dos embargos, em que se pode demonstrar que a Agravante não agiu com excesso de poderes, infringiu a lei, contrato social ou estatuto.
A Agravante, contudo, sustenta pelo cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva na execução fiscal e que todos os documentos apresentados nos autos de origem comprovam que nunca exerceu cargo de administração ou gerência da pessoa jurídica.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o consequente sobrestamento da decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido.
A despeito das argumentações da Agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocado capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma que a questão demanda dilação probatória, uma vez que o nome da Agravante, sócia-cotista, consta da CDA, que goza de presunção de veracidade, não sendo cabível a discussão no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade.
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMENTAS. TRANSCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO.
(...)
2. Para que haja inversão do ônus da prova, na execução fiscal, quanto à prática de algum dos ilícitos previstos no art. 135 do CTN, basta que o nome dos sócios-dirigentes da pessoa jurídica figure na certidão de dívida ativa.
3. Se é do contribuinte o ônus de provar que não incorreu nos atos ilícitos descritos no art. 135 do CTN, mostra-se incabível o manuseio de exceção de pré-executividade, a fim de demonstrar que não houve, no plano fático, excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devido à ínsita necessidade de dilação probatória para tal espécie de alegação.
4. A ilegitimidade passiva do devedor somente pode ser suscitada em tal veículo de defesa quando não demandar dilação probatória, nos termos do Recurso Especial n.o 1.136.144/RJ, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1144647/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 14/02/2011)
Portanto, nada obstante, as questões suscitadas pela Agravante, a princípio, demandam dilação probatória. Logo, de fato, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor da presente decisão.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado